Tribunal: TJSP
Processo: 1005143-37.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Alegação de abusividade na cobrança das seguintes tarifas: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e tarifa de registro. Além disso, a apelante impugnou a cobrança do seguro prestamista e da capitalização parcela premiável. Por fim,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da autora. Alegação de abusividade na cobrança das seguintes tarifas: tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e tarifa de registro. Além disso, a apelante impugnou a cobrança do seguro prestamista e da capitalização parcela premiável. Por fim, alegou abusividade na imposição dos juros.

2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.

3. TARIFA DE CADASTRO. Abusividade afastada. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566). Valor da cobrança (R$ 700,00) que não destoa da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

4. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). No contrato discutido, não houve a cobrança da tarifa de avaliação de bem. Desse modo, não há que se falar no seu afastamento.

5. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de registro de contrato junto ao órgão de trânsito.

6. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. Discussão indevida a respeito da cobrança do seguro prestamista, diante da inexistência de prova da sua contratação nos autos.

7. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. Assuntos somente levantados em sede de recurso de apelação. Inovação recursal configurada.

8. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.